Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719819-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: WALTER PINTO DE OLIVEIRA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a sentença, de ID n.o 51154720, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que confirmou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido autoral. No ID n.o 57676272, a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) apresentou pedido de substituição do polo passivo da demanda, tendo em vista a assunção da carteira de clientes ativos da Unimed-RIO, os quais foram transferidos para a Unimed-FERJ, conforme documentação de IDs ns.o 57676273 a 277. A parte apelada foi devidamente intimada a se manifestar e não se opôs ao pedido de sucessão processual da peticionante (ID n.o 58402491), cumprindo-se o que determina o art. 109, § 1o, do CPC. Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico que o acórdão já transitou em julgado. Dessa forma, nada a prover em relação ao pedido da Unimed-FERJ neste juízo recursal, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi integralmente satisfeita. À peticionante cabe requerer o que for de direito, se for o caso, quando de seu cumprimento de sentença no Juízo originário. À Secretaria da Turma para realização dos procedimentos necessários. Após, ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador